Tribunal: TJES
Processo: 5012578-72.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012578-72.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: GELSON DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012578-72.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RECORRIDO: GELSON DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES em face da sentença constante no id. 7606648, que julgou procedente o pedido autoral que visava a anulação do auto de infração nº RV001186957 por ausência de notificação válida do recorrido quanto ao referido auto de infração e quanto a penalidade dele decorrente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido, sustentando que a notificação não foi entregue ao recorrido pois o endereço deste, na base de dados do recorrente, estava desatualizado.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O dever de notificar o condutor e o proprietário do veículo, tanto da autuação como da instauração de procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração (art. 265, CTB/súmula 312 do STJ), decorre da garantia constitucional a ampla defesa e ao contraditório.

Extrai-se dos autos que, diferente do que sustenta o recorrente, o endereço do recorrido estava devidamente atualizado por ocasião do envio da notificação de autuação e penalidade, ainda assim as notificações foram devolvidas pelo motivo “não existe o número indicado.”

Assim, não se aplica aqui a previsão do art. 282, §1º do CTB, que prevê que “
a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”,
haja vista que, no caso dos autos, o endereço do recorrido não estava desatualizado

Decerto, sendo inválidas as notificações de autuação e de penalidade a anulação do procedimento administrativo, por violação a garantia da ampla defesa e do contraditório, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)